Tribunal: STF
Processo: HC 105613
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – QUEIMA DE ETAPAS – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. Quando estão em jogo simples depósito de passaporte e a necessidade de o paciente, para deixar o país, obter autorização judicial, descabe cogitar de excepcionalidade a ditar a atuação do Supremo, com queima de etapas.



    PROCESSO – HABEAS CORPUS – PREFERÊNCIA. O processo revelador de habeas corpus tem preferência regimental. O pedido de informações do Supremo deveria bastar para agilizar-se a tramitação no Superior Tribunal de Justiça.